Tribunal: TJDFT
Processo: 0739107-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0739107-38.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JULIANA NUNES ESCÓRCIO LIMA MOURA AGRAVADO: SAMIR DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JULIANA NUNES ESCÓRCIO LIMA MOURA, em desfavor do SAMIR DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, cujo escopo é a reforma da decisão de ID no 170501414, proferida nos autos do cumprimento de Sentença n° 0714299-63.2023.8.07.0001, pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília. Nos termos do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,18 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator